Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
D E S P A C H O Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora